Tribunal: TJDFT
Processo: 0706040-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DESCLASSIFICAÇÃO EM LICITAÇÃO DA NOVACAP. PRETENDIDA TUTELA DE URGÊNCIA PARA ANULAÇÃO DO ATO DE INABILITAÇÃO OU SUSPENSÃO DO CERTAME ATÉ O JULGAMENTO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. PROVA INCIPIENTE. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. VEDAÇÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento.
2. A pretensão de tutela provisória de urgência para declarar a nulidade do ato administrativo que inabilitou a agravante encontra óbice no § 3o do art. 300 do CPC, por conta do risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
3. O risco da irreversibilidade da tutela postulada consiste-se no prejuízo a ser suportado pelo erário e pela empresa vencedora, ora segunda agravada, caso o julgamento do mérito reconhecesse a regularidade e legalidade dos atos praticados pela licitante, eis que o objeto contratado já se encontra adjudicado à empresa vencedora, encontrando-se o certame na fase de execução contratual, com autorização de despesa e Nota de Empenho devidamente emitida.
4. Havendo dúvidas que envolvam os atestados, o legislador facultou à Comissão de Licitação promover as diligências necessárias à elucidação dos documentos instrutórios, faculdade essa que, na hipótese, não foi exercida pela Comissão, por entender pela ausência de dúvidas a serem sanadas nos atestados apresentados pela ora agravante.
5. Muito embora se mostre correta a tese apresentada no que tange à previsão normativa que torna possível a realização de diligências na fase de apresentação de atestados, a agravante não logrou demonstrar, de pronto, que os documentos apresentados são hábeis a modificar a sua inabilitação no certame.
6. O espelhamento do atestado fornecido pelo referido shopping na peça do agravo interno, embora assinado por engenheiros, não tem, data venia, o alcance pretendido, por tratar apenas de uma imagem, não sendo hábil como prova documental. E, ademais, sequer instruiu o processo administrativo em questão.
7. Ausente o pressuposto da probabilidade do direito e diante do risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão nos termos em que postulada, não há como se conceder a tutela de urgência.
8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.